Tribunal: TJSP
Processo: 1099733-20.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Ação declaratória de ilegalidade de cláusulas de contrato de seguro de saúde individual, cumulada com a repetição de indébito – Cerceamento de defesa não configurado – Aptidão do recurso do réu – Contrato antigo e não adaptado à Lei no 9.656/98 – Legitimidade do reajuste por faixa etária. Tema no 952, do Superior Tribunal de Justiça. Aferição das cláusulas que prevêem o reajuste.

Ementa:
Ação declaratória de ilegalidade de cláusulas de contrato de seguro de saúde individual, cumulada com a repetição de indébito – Cerceamento de defesa não configurado – Aptidão do recurso do réu – Contrato antigo e não adaptado à Lei no 9.656/98 – Legitimidade do reajuste por faixa etária. Tema no 952, do Superior Tribunal de Justiça. Aferição das cláusulas que prevêem o reajuste. Desobediência aos princípios da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e função social do contrato. Abusividade caracterizada. Reajuste sem comprovação atuarial adequada. Ônus probatório de que não de desincumbiu a parte ré. Reconhecimento da abusividade do reajuste aplicável à faixa etária atingida, para as futuras necessário o devido contraditório no momento do atingimento. Aumento anual automático e cumulativo de 5% após os setenta e dois (72) anos de idade, cláusula 16.3, calculados sobre a quantidade de US – Prática discriminatória, despida de fundamentação técnica atuarial ou justificativa objetiva e plausível, em detrimento do princípio da boa-fé objetiva – Descabimento de restituição, uma vez que ainda não atingido o patamar etário pela parte autora – Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.